Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-57.2021.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002229-57.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BARAO DE SERRO AZUL TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 31.332.176/0006-89 (APELANTE), JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA - CPF: 034.382.579-12 (ADVOGADO), GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ - MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos arTS. 1o, inc. IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

3. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a concessão do mandado de segurança É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Barão Serro Azul Transporte Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo do Gerente de Recuperação da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.

Inconformada, a apelante sustenta que a suspensão da sua inscrição estadual se deu sem prévio processo administrativo tributário, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Segue sustentando, que recebeu apenas um comunicado eletrônico informando da decisão de suspensão da inscrição estadual, sob a alegação de prejuízo ao erário e a ordem tributária.

Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão de inscrição estadual, sem instauração de processo administrativo prévio, se mostra abusiva, restando evidente a presença de direito líquido e certo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança pretendida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123241463), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 128710675), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Barão Serro Azul Transporte Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo do Gerente de Recuperação da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo que ao acessar o domicilio tributário eletrônico, constatou a existência de comunicado administrativo, emitido em 16.07.2021, dando conta da suspensão de sua inscrição estadual (n. 13.858.421-4), sob o fundamento de suposta ocorrência de irregularidade fiscal, nos termos do art. 17-J, inc. VII e §4o, da Lei n. 7.098/98, contudo, sequer houve a abertura de processo administrativo prévio, restando evidente a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, por violação ao contraditório e ampla defesa, bem como por condicionar à reativação ao pagamento de saldo devedor existente.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o mandado de segurança constitui via inadequada para assegurar a pretensão da impetrante, pois é instrumento processual dotado de requisitos específicos, concedido para amparar direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei no 12.616/2009”
, aliado ao fato de que
“a verificação se a suspensão cadastral foi devida demanda ampla dilação probatória”
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita (id. 123241457).

Irresignada, a apelante sustenta que a suspensão da sua inscrição estadual se deu sem prévio processo administrativo tributário, em clara ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Segue sustentando, que recebeu apenas um comunicado eletrônico informando da decisão de suspensão da inscrição estadual, sob a alegação de prejuízo ao erário e a ordem tributária.

Firme no seu propósito, alega que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão de inscrição estadual, sem instauração de processo administrativo prévio, se mostra abusiva, restando evidente a presença de direito líquido e certo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança pretendida, com o reestabelecimento da sua inscrição estadual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo “
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Dito isso, convém destacar que a possibilidade do Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria n. 005/2014/SEFAZ, mais precisamente em seu art. 78, que dispõe,
verbis
:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV – o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17)

Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para: a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI – efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII – o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII – quando não atendidas às exigências dispostas no §31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte
no Sistema de Informações Cadastrais.”
(negritei)

Dessa forma, pelo teor da referida Portaria, é possível afirmar que a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Entretanto, é comezinho no Direito que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se afigura abusiva.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.”
(REEX/RAC n. 41.403/2011, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.01.2012 – negritei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV).
” (REEX n. 53.495/2016, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.04.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança
.”
(RAC n. 1012849-95.2019.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 17.05.2022 – negritei).

Desse modo, com a devida vênia, é certo que no caso vertente se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da impetrante, ora apelante, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

Outrossim, não é demais ressaltar que, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência do não atendimento de notificação, não pode ser utilizada com o objetivo de proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5o, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Com efeito, a corroborar, a Lei n. 7.692/2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos, com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Destarte, o art. 4o, da referida norma legal, é bastante claro e objetivo ao dispor que “
A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Nessa trilha, já decidiu este Sodalício,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA – EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA – LIMINAR MANTIDA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1 –
A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.

2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa.

3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei.”
(MS n. 0004377-90.2007.8.11.0000, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 05.06.2007 – negritei)

Logo, com o devido respeito, é fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da impetrante, ora recorrente, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ora, não se desconhece que ao Estado é consentida a ampla fiscalização, contudo, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e que seja praticada com responsabilidade, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para conceder a ordem pretendida, a fim de determinar o imediato reestabelecimento da inscrição estadual da impetrante, qual seja, de n.

13.858.421-4, de modo que julgo procedente o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023